Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO SANTANA DE FREITAS registrado(a) civilmente como THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS e ELINEY DE CAMPOS OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do Inventário n.o 417/2006, 0007346-09.2006.811.0002, Códigos 98062 e 12048050, 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de expedição de autorização para transferência do bem imóvel descrito na matricula n. 40436, do veículo Palio; também indeferiu a concessão do proteção de bem de família ao imóvel residencial.
Preliminar requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de que existem parcos bens em nome do espólio (quatro) que estão arrecadados, não há valores em dinheiro/espécie depositados em juízo e a viúva vive apenas de pensão por morte.
No mérito conta que o Estado de Mato Grosso na data de 18/06/2007 ingressou com Ação de Inventário, para quitação de suposto crédito que a Fazenda alega possuir perante o autor da herança. Nas primeiras declarações informou que não obstante ter bens em nome do espolio, há imóvel vendido a terceiro pelo próprio inventariante e venda de veículo pós morte, em razão de desvalorização (ano do veículo 2001).
Explica que postulou pela expedição de alvará judicial autorizando a inventariante, Thatiany Santana a proceder com a transferência de propriedade: (1) do imóvel - Um lote de terreno no lugar denominado CAPÃO GRANDE, nesta cidade de Várzea Grande/MT, com área de 14.543,12m2, MATRÍCULA No 40.436, Livro 02, Folha 01, do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, em favor de CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, brasileiro, portador do RG no 39944286 SSP/PR e do CPF n.o 549.557.939-91, casado com regime de Comunhão Universal de Bens com CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileira, portadora do RG no 0674462-1 SSPMT, residentes e domiciliados na Rua Esmeraldo Viegas de Pinho, no 4, em Várzea Grande/MT (id. 46849348 - Pág. 7/8 e id. 46849350 - Pág. 25/27); (2) do veículo - Um Fiat Pálio, Fabricação/Modelo: 2001/2001, Placa: JZG 9385, Renavam: 758839260, perante o Detran/MT, em favor de ERGINO ADÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no registro geral RG sob o n.o 668862 SSP/MT e CPF n.o 460.584.861-49, domiciliado na Comunidade do Quilombo, área rural, no município de Jangada/MT (id. 46849348 - Pág. 9/14 e id. 46849350 - Pág. 32/35, e contrato de compra e venda (id. 46849350 - Pág. 36/38). (3) requereu que o imóvel residencial seja declarado/considerado BEM DE FAMÍLIA, e, por consequência, indisponível para pagamento de suposta dívida alegada pelo Estado, sendo este: Matrícula No 29.941, Livro 02, registrada no 5o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Um lote de terreno urbano sob o n.o 17, da Quadra 140, do loteamento denominado Jardim Paula II, 2a Parte, em Várzea Grande/MT, com a denominação de Residencial Alberto Canellas - 12,00 metros de frente, 12,00 metros de fundos, 25,00 metros de extensão, edificada uma casa de alvenaria com área de 47,845 m2, com 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de circulação, varanda e área de serviço (id. 46849349 - Pág. 51/53).
Sobreveio decisão que postergou o pedido por não constar ainda nos autos certidão negativa da PGE cálculo e pagamento do imposto/ITCD, acrescentando ainda a não possibilidade de transferência ao fundamento do Estado ser credor do Espólio (fl. 169 – Físico - id. 46849351 - Pág. 30).
Posteriormente, na Habilitação de Crédito proposta em 13/07/2007 pelo Estado de Mato Grosso (arquivada em 2019) foi determinado a remessa do feito as vias ordinárias para discussão acerca do eventual crédito. Houve reserva de bens do espolio conforme determinado na sentença proferida na Habilitação de Crédito. Contudo, contra essa decisão, apresentou Embargos de Declaração requerendo que eventual reserva que dê apenas sob o imóvel rural matrícula 1411, do Cartório de Rosário Oeste, por ser este o único bem livre pertencente ao espólio. Os Embargos foram julgados improcedentes.
Adveio decisão agravada que indeferiu os pedidos de expedição de alvarás judiciais.
Nestes termos, requer a reforma da decisão agravada com a finalidade de determinar a expedição dos Alvarás Judiciais necessários, nos termos requeridos, deliberando todos os bens, e ad cautelam, mantendo a reserva tão somente do Imóvel Rural – matrícula 14.117 – com registro no Cartório de Rosário Oeste/MT, para garantir o suposto crédito alegado pelo Estado de Mato Grosso, evitando com isso, prejuízo a terceiros e ao próprio Juízo, e posteriormente, possa este E. Tribunal Justiça, estar dando provimento a este recurso instrumental.
No tópico “V. 2 – DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA / IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DE TODOS OS BENS DO ESPÓLIO”, reafirma que o imóvel da matrícula 40.436 foi alienado em 19/08/1994, portanto, não integra o montante mor. Ademais, o juízo não oportunizou a juntada de outros documentos comprobatórios sobre a compra e venda, em ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa.
Complementa que: “poderia o Juízo abrir diligências, tais como: (i) determinar intimação do comprador devidamente qualificado – Sr. CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, portador do CPF sob o n.o 549.557.939-91, no endereço do próprio imóvel vendido, qual seja, lote de terreno no lugar denominado CAPÃO GRANDE, na cidade de Várzea Grande/MT e/ou ainda: (ii) determinar de oficio eventual perícia grafotécnica ou mesmo o direito de manifestação da parte/espólio”.
Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para a inventariante proceder com os deveres de administração que lhe cabe sobre os bens do espolio.
Acrescenta ainda que não cabe questionar o porquê do imóvel não ter sido transferido a época, ou mesmo do terceiro não tem procurado do Sr. Antônio Santana de Freitas para firmar escritura pública de compra e venda na matrícula; que é seu dever é informar o juízo a questão fática (artigo 618, II, do CPC) e dar solução ao problema advindo pós morte.
Acrescenta ainda que embora o contrato não tenha firma reconhecida está assinado por duas testemunhas, nos termos do artigo 784, III do CPC; também que é comum não formalizaram Escritura Pública de Compra e Venda, por não ter dinheiro para pagamento das custas/taxas cobradas pelo cartório, Imposto/ITBI, além das taxas de para registro da escritura na matrícula do imóvel e etc. – o que de forma alguma invalida o negócio efetuado, tampouco, o contrato de compra e venda firmado entre as partes envolvidas.
Sob outro aspecto menciona que a inventariante possui obrigações perante o inventário, podendo sofrer ações de terceiros, que certamente causará enormes prejuízos as partes, conforme artigo 618, do CPC.
Defende ainda que é dessarroada a alegação de que não há prova do cumprimento das obrigações do cobrador, pois, a confissão do espolio é prova de que houve o recebimento do valor acordado pelo Sr. Antônio Santana de Freitas; além disso, consta da cláusula primeira do instrumento particular de compra e venda que o pagamento foi feito praticamente a vista em 1.994.
A respeito da ausência de reconhecimento de firma reforçando a data da celebração da avença, argumenta que e trata de CÓPIA AUTENTICADA com respectivo carimbo do Serviço Notarial de Registro Cartório de Títulos e Documentos de Várzea Grande/MT comprovando a AUTENTICAÇÃO – CONFERE COM O ORIGINAL QUE FOI APRESENTADO AO TABELIÃO - DATADO DE 26/06/2009. Também é possível verificar através de outro documento (Reconhecimento de União Estável) que as assinaturas são idênticas.
Ao final desse ponto conclui: “tendo a alienação do imóvel em questão, sido realizada anteriormente ao falecimento do de cujus/Antônio Santana de Freitas, mediante Instrumento Particular de Venda, Compra e Cessão de Imóvel Residencial, firmado na data de 19/08/1994, a outorga definitiva da propriedade, ainda que posterior ao falecimento do vendedor/de cujus, pressupõe o pagamento do ITBI inerente a operação de transferência do bem, já que os herdeiros não obtiveram benefício econômico algum, pois não houve transmissão de patrimônio a eles, motivo pelo qual, torna-se imprescindível a expedição de Alvará Judicial para a inventariante proceder com a transferência ao terceiro de boa-fé”.
Adiante, quanto ao Fiat Palio, explica que conquanto tenha sido alienado após o falecimento, teve por motivação cobrir despesas de subsistência das herdeiras e ante a notória desvalorização e deterioração do bem, posto que fabricado em 2001.
Pondera que: “o Estado de Mato Grosso, vez que interpôs ação em desfavor do Espólio que sequer está com lastro de veracidade, e mais importante, não pode os bens permanecer em garantia do Juízo – vez que a própria Juíza a quo encerrou os autos da habilitação determinando o Estado a propor ação de cobrança – sendo certo que trata-se de processo de conhecimento, na qual há necessidade de todo um trâmite processual para alcançar somente ao final o alegado e suposto direito – o que veementemente não se acredita, devendo os bens serem todos liberados.”.
Sob outro aspecto, almeja que o bem da matrícula 29.941 seja tratado como bem de família, pois, após o assalto a residência após o falecimento do de cujus o imóvel foi alugado para auxiliar nas despesas do aluguel cônjuge sobrevivente residem.
Argumenta que a súmula n. 486 do STJ prevê que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”, sendo esta a situação dos autos.
Assim, requer a impenhorabilidade do imóvel residencial objeto da matrícula no 29.941, por constituir bem de família, pelo que requer seja declarado como bem de família, e vedado a garantia ao Agravado/Estado de Mato Grosso.
Liminarmente requer a antecipação de Tutela Recursal com a concessão da liminar, para reformar a decisão agravada, com a finalidade de:
“1 - Seja liberado todos os bens apresentados nas primeiras – id. 46849349 - Pág. 17/23), e últimas declarações (id. 46849355 - Pág. 7/23 e id. 46849357 - Pág. 1/8), e ad cautelam, não sendo o entendimento o que não se acredita, seja determinando a reserva tão somente do Imóvel Rural – matrícula 14.117 – com registro no Cartório de Rosário Oeste/MT, para garantir o suposto crédito alegado pelo Estado/Agravado (id. 46849350 - Pág. 16/24). III. 2 - Seja autorizando a inventariante THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS – proceder com a transferência dos seguintes bens: (a) do imóvel - Um lote de terreno no lugar denominado CAPÃO GRANDE, nesta cidade de Várzea Grande/MT, com área de 14.543,12m2, MATRÍCULA No 40.436, Livro 02, Folha 01, do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, em favor de CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, brasileiro, portador do RG no 39944286 SSP/PR e do CPF n.o 549.557.939-91, casado com regime de Comunhão Universal de Bens com CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileira, portadora do RG no 0674462-1 SSPMT, residentes e domiciliados na Rua Esmeraldo Viegas de Pinho, no 4, em Várzea Grande/MT (id. 46849348 - Pág. 7/8 e id. 46849350 - Pág. 25/27); (b) do veículo - Um Fiat Pálio, Fabricação/Modelo: 2001/2001, Placa: JZG 9385, Renavam: 758839260, perante o Detran/MT, em favor de ERGINO ADÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no registro geral RG sob o n.o 668862 SSP/MT e CPF n.o 460.584.861-49, domiciliado na Comunidade do Quilombo, área rural, no município de Jangada/MT (id. 46849348 - Pág. 9/14 e id. 46849350 - Pág. 32/35. IV – Seja declarado bem de família o imóvel residencial - matrícula no 29.941, Livro 02, registrada no 5o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (id. 46849349 - Pág. 51/53), e consequente a indisponibilidade do referido bem para pagamento de suposta dívida do Agravado, consoante acima exposto. ”
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos. Isso porque os pedidos pretendidos pelos agravantes são irreversíveis ou de difícil reversibilidade, de modo que se mostra prematuro deferimento neste momento.
Também porque a possibilidade de reserva de bens está determinada desde a decisão de habilitação de crédito (de 2.016), nos termos do artigo 1.018, parágrafo único, do CPC.
Ante todo exposto, indefiro o pedido de tutela.
Comunique-se o juízo “a quo”, solicitando-lhe informações a respeito do cumprimento pelo Estado Mato Grosso quanto a parte final da decisão sobre o ajuizamento da ação de cobrança contra o espólio, já que a decisão é de 15 de julho de 2.019 e só o agravante foi prejudicado na intimação.
Intime-se o agravante para corrigir o polo passivo registrado no agravo de instrumento, eis que o juízo não é parte, bem como para fazer prova da hipossuficiência financeira para fins recursal.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
À PGJ.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator